Tribunal: CARF
Processo: 10850.721547/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721547/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.524 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
RODOBENS CORPORATIVA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF Nos 80 e
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação das determinações da Súmula CARF
nos 80 e 143, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir
a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721547/2011-56
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721547/2011-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor total de R$45.852,18 do ano-calendário de
2003, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório DRF/SJR/SP no 176/2011, e-fls. 186-189:
Diante do exposto e à vista de todo o arrazoado, no uso da competência
conferida pelo art. 295 do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF n.
587 e no artigo 57 da IN - RFB n° 900/2008, Admito as PERDCOMPs retificadoras
objeto dessa análise e, RECONHEÇO PARCIALMENTE o direito creditório referente
ao saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2003, no valor de R$.37.602,21 [...], e
Considero Homologadas, até o limite do direito creditório reconhecido, as
compensações dos débitos declaradas nas PERDCOMPs de n's
32081.42846.050407.1.7.02-6048,
36562.78540.220307.1.7.02-4110,
39314.60077.220307.1.7.02-
8980,
38306.10465.220307.1.7.02-3761,
17867.31896.220307.1.7.02-0708,
01499.10337.220307.1.7.02-0556,
33641.62832.220307.1.7.02-3709 e 29276.23905.220307.1.7.02- 0451 (fls.68/119) e
controladas no PAF de n° 10850.721.604/2011-05.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 8a Turma/DRJ/SPO/SP no 16-58.110, de 22.05.2014, e-fls.
234-239:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a
maior.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721547/2011-56

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 02.06.2014, e-fl. 244, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 27.06.2014, e-fls. 247-253, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. Do Direito
Há de ser rechaçada a fundamentação da Relatoria para negar a Manifestação de
Inconformidade. "GV Corporativa S/A" nada mais é do que a antiga denominação
social da Recorrente. O CNPJ, que deve servir de parâmetro, É RIGOROSAMENTE
O MESMO. [...]
O argumento de que a razão social consignada no comprovante de arrecadação é
de pessoa jurídica diversa chega a ser risível. Para a RFB, mais do que qualquer outro
órgão, o parâmetro de aferição da identidade entre pessoas jurídicas é o n° de CNPJ,
cadastro criado e mantido com essa finalidade pela própria RFB!
Eventual erro material na DIRF em nada invalida o direito de crédito. A uma,
porque, para fins de comprovação da retenção na fonte, a DIRF é meramente
subsidiária, conforme já decidiu essa nobre corte2. Se assim é, não tem o condão de
suplantar os comprovantes da retenção, que dela fazem prova idônea.
A duas, que, mesmo se assim não fosse, prevalece o princípio da verdade
material no âmbito do processo administrativo, conforme exploraremos a seguir. Se a
Turma de Julgamento tomou por inconsistente a prova, que, no mínimo, determinasse
a produção de prova suplementar a fim de dirimir eventual dúvida e não ratificasse a
glosa, simplesmente.
Tendo em vista que o órgão julgador não adotou a providência, a Recorrente, a
fim de fazer prova, em derradeiro, do seu efetivo crédito, traz à colação os Livros
Diários alusivos ao período questionado. (docs. anexos).
A regular escrituração espanca qualquer dúvida ainda existente quanto à higidez
do crédito pleiteado e demanda o seu reconhecimento incontinenti.
O Livro Diário atesta que o valor declarado na DCOMP é exatamente aquele
cuja compensação se pleiteia, devendo, portanto ser confirmado quando da apuração
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721547/2011-56

do saldo negativo. O que não se admite, sob hipótese alguma, é ser a Recorrente
tolhida do seu direito ao crédito, líquido, certo e exigível.
Eventual divergência entre a atual denominação social da Recorrente e aquela
que ostentava à época em que se creditou não se configura como escusa legítima da
negativa. Mesmo porque, o suposto "equívoco no comprovante emitido pela fonte
pagadora Agroverdi não procede, em absoluto.
O que há, nos presentes autos, como já exposto, é a demonstração efetiva, por
mais de um meio idôneo da efetividade do creditamento da Recorrente, novamente
homenageando o princípio da verdade material.
De mais a mais, a alteração no nome social é medida de índole privada,
praticada no seio da autonomia própria das entidades civis desde que observadas as
formalidades previstas na legislação regente;
contra elas não se pode opor a Autoridade Fiscal, salvo prova inconteste de
fraude à lei, o que não ocorre na hipótese.
E se assim é, resta evidente que carece de subsídios a glosa dos valores
pleiteados, devendo ser homologada totalmente a compensação no valor de R$
8.249,97 (oito mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos).
III. Da Inexistência de Prejuízo ao Erário
Nunca é demais lembrar que o caso presente não ocasiona qualquer prejuízo ao
Erário, tampouco configura, sequer remotamente, intenção da Requerente de alterar os
fatos e suas consequências, eis que, conforme comprovado o crédito existe.
Feitas estas considerações, há que se ter em mente que o desenvolvimento do
processo administrativo, do qual se espera justiça nas decisões, deve ocorrer sempre
em consonância com os princípios jurídicos a ele inerentes.
Tais princípios, como normas positivadas determinam condutas obrigatórias,
obstando a adoção de atos, pela Administração, incompatíveis com o interesse dos
administrados, servindo também de norte para a correta interpretação das normas
isoladas.
Por qualquer ângulo que se analise a questão, não há como se sustentar o não
reconhecimento do pedido de compensação, muito menos sob argumentos tão
irrelevantes como os que apresentou a Turma Julgadora, data vênia. [...]
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721547/2011-56

Se à Recorrente incumbia fazer prova do seu direito, certamente não frustrou a
incumbência que lhe recaía, como de fato fez ao colacionar a documentação hábil a
tanto oportunamente e o faz, novamente, ao reunir ao fólio os livros diários supraditos.
[...]
Portanto, e ainda que a matéria prescinda de incursão aprofundada na prova,
porque provável de plano, juntem-se os livros contábeis que se harmonizam
perfeitamente com a prova já produzida do crédito pleiteado.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. Conclusão e Pedido.
Por todo o exposto, requer a reforma do acórdão que manteve o r. Despacho
Decisório, no sentido de Homologar Totalmente a Declaração de Compensação do
crédito no montante de R$ 8.249,97 (oito mil duzentos e quarenta e nove reais e
noventa e sete centavos), oriundo de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2003,
exercício 2004.
Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70.235, de 6.3.1972,
com redação dada pela Lei n. 11.196, de 21.11.2005, informa que não está
questionando judicialmente a 'matéria discutida nestes autos.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721547/2011-56

O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face do valor remanescente de R$8.249,97 de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2). Ademais, “ninguém se escusa de
cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro
de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento, fiscal, pois a totalidade do IRRF, código
5706, da fonte pagadora com CNPJ n° 14.937.288/0001-30 deve ser considerado conforme
conjunto probatório apresentado.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721547/2011-56

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721547/2011-56

1. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência2. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação3.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).

1 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
3 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721547/2011-56

Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). Também as pessoas
jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na fonte devem fornecer à pessoa
jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com
indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721547/2011-56

calendário anterior, que no caso é o Informe de Rendimentos. Assim, o valor retido na fonte
somente pode ser compensado se a pessoa jurídica possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento
do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de
23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Está registrado no Despacho Decisório, e-fls. 186-189, que foi emitido com base
nos dados então existentes nos registros da RFB informados pela Recorrente à época da sua
emissão que, após confrontados, emergiram incongruências:
Já, com relação ao IRRF utilizado como dedução do IRPJ neste ano-calendário,
conforme demonstrados pelo interessado na DIPJ (ficha 53) e também na PERDCOMP
que demonstra os créditos, que soma o total de R$.50.514,62, foi utilizado R$.23.299,92
como dedução das estimativas dos meses de março e abril, e de R$.27.214,70 utilizado
como dedução no ajuste anual do IRPJ (ficha 12A), verificamos que apenas há
divergência com relação ao crédito de R$10.376,78 da fonte pagadora com CNPJ n°
14.937.288/0001-30, com o código de retenção 5706 (Juros sobre o Capital Próprio)
onde o declarante informa a retenção apenas do valor de R$.2.126,81 para o interessado
(fls.131 e 136).
Assim, após a redução do IRRF em R$8.249,97, verificamos que remanesce o valor do
Saldo - Negativo do IRPJ (linha 19 da Ficha 12A da DIPJ/2004) de R$.37.602,21.
Sobre o IRRF, o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do
direito creditório pleiteado pode ser analisado pela apresentação dos Livros Diários, e-fls. 291-
326, conforme determinações da Súmula CARF nos 80 e 143. Os efeitos do acatamento da
preliminar da possibilidade de deferimento da Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem para verificação da procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721547/2011-56

observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações da Súmula CARF nos 80 e 143, para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital